Tribunal: TJDFT
Processo: 0732264-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732264-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME AGRAVADO: FUNDACAO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. - ME contra decisão, proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO. A referida decisão indeferiu as medidas executivas requeridas e suspendeu o processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 102719370, autos originais). Em suas razões recursais (ID 29757936), afirma a agravante que o art. 6o do CPC preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sustenta que, nesses termos, não há óbice para que o juízo coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam o crédito do exequente. Defende que a decisão agravada inviabiliza, por via reflexa, seu direito constitucional de ação, uma vez que a prática extrajudicial das diligências requeridas se mostra excessivamente onerosa. Alega que as medidas executivas requeridas – penhora de créditos vinculados ao programa Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); acionamento do sistema Serasajud; indisponibilidade de bens, via CNIB; e penhora online, via Sisbajud, pela funcionalidade “teimosinha” – mostram-se necessárias e adequadas, haja vista que a busca de recursos financeiros nas contas e aplicações de titularidade da agravada restou infrutífera. Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, “para que seja dado o devido e regular prosseguimento ao processo, de modo que sejam deferidas todas as medidas executórias requeridas” ou, subsidiariamente, para que lhe seja possibilitada a apresentação de novas medidas adequadas. Preparo recolhido (ID 29757939). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento das medidas executivas requeridas. Assim, a tutela de urgência pleiteada pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer a agravante, por conseguinte, seja antecipada sua pretensão recursal, consistente no prosseguimento do processo, com deferimento das medidas executivas postuladas. Na busca pela efetividade processual, o CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, desta forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo, portanto, consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Outrossim, o protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial a isonomia. Realizadas tais considerações, em análise preliminar, admissível nesta fase recursal, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto aos pedidos de acionamento do sistema Serasajud, indisponibilidade de bens, via CNIB, e penhora online, via Sisbajud, pela funcionalidade “teimosinha”. Com relação ao pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, via sistema Serasajud, assim dispõe o art. 782, § 3o, do CPC: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” A referida medida, no entanto, configura apenas uma faculdade conferida ao magistrado, haja vista que a negativação pode ser realizada pelo próprio exequente. Destarte, a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes só deve determinada pelo juiz de forma supletiva, isto é, em caso de impossibilidade da inscrição pelo exequente. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA AO ALCANCE DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROTESTO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojude outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o) é diligência que pode ser realizada pelo exequente sem a necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la. 5. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (Lei no 9.492/1997, art. 1o). O credor pode fazê-lo por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 6.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345710, 07018487720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021)” - grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, CPC. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. 2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. 3. Já o disposto no 782, § 3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. 3.1. Por sua vez, o § 4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 3.2. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 4. A interpretação adequada do art. 782, § 3o, do CPC, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 4.1. Precedente da Turma: “Consoante o disposto no art. 782, § 3o, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal regra consiste em uma faculdade, não sendo exigível que o Poder Judiciário assim proceda por meio de ofício. O indeferimento de ofício para a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito não impede que a parte, por conta própria, diligencie no sentido de proceder à devida inscrição.” (07079947620178070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 01/09/2017). 5. Como é interesse do agravante a negativação do nome da devedora, o juiz pode determinar que o próprio credor leve o ofício aos órgãos de proteção ao crédito. 5.1. Por mais que o agravante seja beneficiário da gratuidade de justiça, o custo para entregar pessoalmente os ofícios aos órgãos de proteção ao crédito não acarretará prejuízo à sua subsistência nem de sua família. 6. Agravo desprovido. (TJ-DF 07124263620208070000 DF 0712426-36.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2020.)” – grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. PEDIDO DE INCLUSÃO. ART. 782, § 3o, DO CPC/15. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CADASTRAMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da cooperação deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito da Execução. Nesse sentido, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem. 2. No caso em exame, o requerimento do credor envolve a adoção de condutas facilmente praticáveis pelo próprio Exequente, fora dos limites da jurisdição. A faculdade prevista no art. 782, § 3o, do CPC/15 deve ser adotada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial. 3. A parte Agravante não se desincumbiu do encargo que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar a inviabilidade de cadastrar o nome do Devedor nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do Executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07498874220208070000 DF 0749887-42.2020.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 20/05/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2021)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. No caso dos autos, não havendo demonstração de que o credor está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido. (TJ-DF 07172189620218070000 DF 0717218-96.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2021)” – grifou-se No caso dos autos, não há prova de que a exequente está impedida de providenciar a inscrição do nome da executada em bancos de dados de inadimplentes. Assim, não há que se falar em reforma da decisão agravada neste ponto. Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens da executada, via CNIB, também não se verifica a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Com efeito, a indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência de todo o patrimônio do devedor, com fins de garantir a futura satisfação do crédito. Trata-se de medida restrita às hipóteses em que há expressa previsão legal, o que não se verifica nas execuções de título extrajudicial. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo, como o presente, a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. Dessa forma, é possível presumir que o que pretende a agravante, na realidade, é utilizar a CNIB como ferramenta de busca de bens da executada, pretensão esta desprovida de amparo normativo. Nos termos do art. 1o do Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a CNIB tem “por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento de ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. A CNIB, portanto, não tem por finalidade a busca de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Outrossim, é cediço que o dever de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, incumbe, precipuamente, ao exequente. Conforme visto alhures, o princípio da cooperação não exime a parte de seus deveres processuais, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o exequente, sem justificativa plausível, na tarefa de localizar bens penhoráveis do executado. Relevante destacar, ainda, que as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Assim, a consulta à CNIB por intermédio de ordem judicial consistiria em meio de burlar o recolhimento desses emolumentos. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. SREI. INCABÍVEL. CONSULTA LIVRE. Não merece conhecimento o pedido realizado apenas em sede recursal, sob pena de se configurar supressão de instância. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema SREI encerra encargo do qual o agravante não se encontra desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial. (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende que seja efetuada pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notórios e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e são os sujeitos incumbidos de alimentar essa base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado de requerer o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240938, 07209367220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. CONSULTA ACESSÍVEL. ÔNUS DAS PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido de realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, e consiste em ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. 2.1. Importante destacar que não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 2.2. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 2.3. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: ?(...) Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, (...) mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.? (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). 3. Agravo improvido. (TJ-DF 07110160620218070000 DF 0711016-06.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/08/2021)” – grifou-se No presente caso, como a agravante não ostenta condição de fragilidade, está correta a decisão agravada ao rejeitar o pedido. Sobre o pedido de penhora, via Sisbajud, pela funcionalidade “teimosinha”, assim dispõe o sítio eletrônico do CNJ: "Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais." (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Depreende-se, nesses termos, que a funcionalidade “teimosinha” permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, a serem repetidas no intervalo de 30 dias úteis ou mais, até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Trata-se, portanto, de importante instrumento de efetividade das execuções e cumprimentos de sentença, já que reduz os prazos de tramitação dos processos e facilita a prestação jurisdicional. Contudo, ao compulsar os autos principais, verifica-se que foi realizada a pesquisa de bens da executada pelos sistemas disponíveis ao juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud) em agosto deste ano, a qual restou infrutífera (IDs 100147958 e 101216733, autos originais). O STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, mas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (STJ - AgInt no AREsp: 1494995 DF 2019/0120899-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019). Dessa forma, como a última consulta ao Sistema Sisbajud foi realizada em agosto do presente ano, não se mostra razoável, neste momento, a renovação da pesquisa, haja vista o pouco tempo decorrido para eventual alteração na situação econômica da agravada. Confira-se entendimento deste Tribunal em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISA DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. FERRAMENTA CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA” (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. INTERVALO CURTO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 2. A ferramenta denominada “teimosinha”, foi disponibilizada no SISBAJUD, de modo a permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Entretanto, a renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 3. Verificando-se haver transcorrido curto prazo entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência no mesmo sistema, fica obstado o prosseguimento das tentativas de busca pelo patrimônio em nome do devedor, ante a falta de razoabilidade imprescindível para o deferimento do pleito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07214367020218070000 DF 0721436-70.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/09/2021).” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO ?TEIMOSINHA? (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada ?teimosinha?, descrita como a funcionalidade que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. 3. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 4. Não havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, fato apto a afastar a razoabilidade do pleito, fica obstado o prosseguimento das tentativas de busca pelo patrimônio em nome do devedor por meio da reiteração das pesquisas aos sistemas informatizados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07188956420218070000 DF 0718895-64.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/08/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2021).” – grifou-se Logo, ante a falta de transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, impõe-se, neste momento, o indeferimento da medida. Por fim, no que concerne ao pedido para que seja expedido ofício ao Ministério da Educação, a fim de informe sobre a existência créditos vinculados ao Fies e, em caso positivo, seja efetuado o bloqueio e penhora da integralidade da quantia devida pela agravada, percebe-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, é cediço que, nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. Contudo, esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que resta desnaturada a natureza pública dos recursos vinculados ao Fies quando realizado o procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei n. 10.260/2001. A propósito, registrem-se os seguinte julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CRÉDITOS DO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). RECOMPRA. POSSIBILIDADE. 1. A princípio, os títulos da dívida pública (CFT-E) emitidos em favor do FIES, serão destinados exclusivamente ao pagamento às mantenedoras de instituições de ensino e sua utilização está restrita ao pagamento dos tributos especificados na Lei n. 10.260/2001. Contudo, caso haja crédito remanescente após quitação dos débitos tributários especificados na legislação correspondente, há a possibilidade de recompra dos referidos títulos pelo FIES, através da transferência do valor apurado diretamente à instituição de ensino. 2. Os valores recebidos a partir da recompra dos certificados vinculados ao FIES não possuem destinação orçamentária específica, ao passo em que podem ser utilizados livremente pelas instituições de ensino mantenedoras. 3. Resta desnaturada a natureza pública dos referidos recursos uma vez que, apesar de inicialmente provenientes de recurso público, deixam de ter aplicação compulsória em educação quando realizado o procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei no 10.260/2001, razão pela qual não estão abarcados pela vedação à penhora prevista no art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20160020224946 0024233-36.2016.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 19/10/2016, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2016 . Pág.: 315/332)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FNDE - FIES - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR. RECURSOS. RECOMPRA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. São passíveis de constrição judicial os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao FIES, uma vez que os recursos em espécie perdem a aplicação compulsória na área de educação e podem ser utilizados livremente pelo estabelecimento educacional. Inteligência do art. 13 da Lei n. 10.260/2001. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07257815020198070000 DF 0725781-50.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PELO AGENTE OPERADOR DO FNDE. PENHORABILIDADE. ART. 833, IX, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. I. As hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil, salvo as exceções legais expressamente consignadas em lei, todos os bens que integram o patrimônio do executado estão sujeitos à execução. II. Créditos recebidos por instituições de ensino como contrapartida pela prestação de serviços educacionais a alunos financiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), depois da recompra dos títulos da dívida pública pelo agente operador do FNDE, não se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. Não se pode emprestar ao inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil interpretação ampliativa de molde a salvaguardar, não “recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação”, mas recursos recebidos por instituição de ensino pela prestação de serviços educacionais a alunos beneficiados pelo FIES. IV. A blindagem de “recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação” tem um propósito bastante definido: impedir a constrição de recursos públicos destinados a entidades particulares que coadjuvam o Estado na prestação do serviço público da educação, elemento teleológico que não é divisado na hipótese em que a entidade particular de ensino celebra contrato de prestação de serviço com particular e recebe o pagamento por meio do FIES. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07039308620188070000 DF 0703930-86.2018.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2018.)” – grifou-se Logo, são passíveis de constrição judicial os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao Fies. Todavia, embora presente a probabilidade de provimento do recurso neste ponto, não se vislumbra risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. Isso porque, na decisão agravada, além de indeferir as medidas executivas requeridas, o juízo a quo suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator